Tribunal: TJES
Processo: 5015315-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apólices da Dívida Pública; Criação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015315-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
com vistas à reforma da r. sentença de ID 6670690, que, em sede de Ação Indenizatória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente

o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6670692), o Apelante sustenta a existência de diversas ilegalidades e afrontas a princípios constitucionais ocorridas em sua prisão cautelar, que ensejam necessariamente na condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Assim, pleiteia a reanálise de toda a matéria de fato e de direito, bem como as teses arguidas, a fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, no ID 6670695.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
com vistas à reforma da r. sentença de ID 6670690, que, em sede de Ação Indenizatória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente

o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6670692), o Apelante sustenta a existência de diversas ilegalidades e afrontas a princípios constitucionais ocorridas em sua prisão cautelar, que ensejam necessariamente na condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Assim, pleiteia a reanálise de toda a matéria de fato e de direito, bem como as teses arguidas, a fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, no ID 6670695.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões expendidas.

Da análise dos autos, constata-se que o apelante,
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
, ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aqui apelado, pugnando pela condenação do Ente Estadual ao pagamento de R$ 25.541,98 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de lucros cessantes, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais em razão do período em que ficou recolhido à prisão supostamente ilegal.

A fim de elucidar os fatos que permeiam a presente demanda, transcrevo parte da sentença vergastada, a qual narra a causa de pedir apresentada pela parte autora, ora apelante:

Em suma, narra a parte autora na
peça exordial
(Id nº 8358311), que foi processado criminalmente por meio da ação penal de nº 0000064-93.2011.8.08.0044, que tramitou perante o juízo da Comarca de Santa Teresa/ES, por suposta incorrência no crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal.

Em decorrência da inexistência de provas de lesão corporal, afirma que o Ministério Público aditou a denúncia para fazer constar a conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Assim, narra que foi designada audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, mas não foi possível intimar o autor e sua esposa, uma vez que haviam se mudado de endereço.

Alega que a denúncia foi recebida em 09/08/2012, e expedido mandado de citação em setembro do mesmo ano, no entanto constando o crime pelo qual fora inicialmente indiciado, isto é, art. 129, § 9º do CPB.

Sustenta que, como novamente não foi possível localizar o autor, o Ministério Público requereu sua prisão preventiva, com efetiva prisão do requerente em março/2016. Relata que constituiu advogado que requereu a revogação da prisão preventiva e informou o novo endereço, de modo que em maio/2016 lhe foi concedida liberdade provisória.

Afirma que foram expedidos vários mandados de citação para o endereço errado, de modo que em janeiro/2020 foi novamente preso preventivamente. Foi citado em outubro/2020, com apresentação de resposta à acusação em 31 de março de 2021, quando foi arguida a perda da pretensão punitiva pela prescrição, excesso de prazo, além da desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

Aduz o autor que a prescrição da pretensão punitiva e a desclassificação do crime foram ratificadas pelo Ministério Público em sua manifestação e acolhidas pelo juiz, que extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição.

Pelo narrado, afirma o autor que todo o período em que permaneceu preso, de 540 (quinhentos e quarenta) dias, já havia ocorrido a prescrição em abstrato, alegando ainda que não cabe prisão preventiva em contravenção penal de vias de fato, motivo pelo qual entende ser ilegal sua prisão.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indenização por danos patrimoniais a título de lucro cessante no valor de R$ 25.541,98, além de indenização por danos morais na monta de R$ 250.000,00.

No caso, o autor respondeu ao processo criminal de nº 0000064-93.2011.8.08.0044, sendo denunciado pela conduta inserta no art. 129, § 9º do Código Penal. Posteriormente, em razão da ausência de provas de lesão corporal, o Ministério Público Estadual aditou a denúncia para fazer constar a conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Neste ponto, alega o Apelante que a sua prisão preventiva eivou-se de ilegalidade, tendo em vista o não cabimento prisão preventiva em contravenção penal de vias de fato. Pontuou também que teria permanecido preso por 540 (quinhentos e quarenta) dias, quando já havia ocorrido a prescrição em abstrato da pena.

Ocorre que, como bem versado pela Magistrada
a quo
e pelo Estado do Espírito Santo em sua peça contestatória, inicialmente o autor foi denunciado pelo crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.343/06, ocasião em que foram determinadas e cumpridas as suas prisões preventivas.

Ato contínuo, somente em abril de 2021, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para a contravenção do art. 21 da LCP.

Assim, verifica-se que a efetiva desclassificação do fato típico se deu apenas em sede de sentença, ao final do processo, sendo que até aquele momento estava sendo acusado pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, tornando plenamente legais as prisões efetuadas.

Conforme dissertado pelo Ente Público apelado,
“Até aquele momento, ao contrário do que alega o autor, ele estava sendo acusado pelo CRIME previsto no art. 129, § 9º, do CP, ao qual é cominada pena máxima em abstrato de três anos, de modo que a prescrição somente ocorreria em 08/08/2020, conforme consignado pelo MM. Juiz da ação penal à fl. 54 daqueles autos.”

Portanto, o fato de ter ocorrido, posteriormente, em sede de sentença,
a desclassificação do crime para contravenção penal e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
não torna ilegal a medida aplicada anteriormente ao
decisum
.

Outrossim, tal situação também não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal,
a prisão cautelar estava devidamente fundamentada
, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo
a medida tomada nos limites legais
, ainda que gravosa.

Assim, não restando caracterizados abusos, excessos e tampouco má-fé capazes de tornar ilícitos os atos praticados no estrito cumprimento de um dever legal, não se afigura possível reconhecer o dever de indenizar do Estado, sendo certo que “
A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada pela Autoridade Policial encontrava fundamento nos indícios de prova até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito
.”. (TJES, Classe: Apelação, 56140012834, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Nesta linha intelectiva, no que tange especificamente à responsabilidade estatal em caso de prisão cautelar, a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil (6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 283-284):

[...] Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei.
Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória
. [...] (não possui grifo no original)

Neste mesmo sentido, é a orientação do c. STJ, senão vejamos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental,
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. Agravo regimental desprovido. (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 182241 / MS – Min. Ari Pargendler – J. 20/02/2014 – DJ. 28/02/2014). (não possui grifo no original)

De igual forma é o entendimento desta Corte e dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A Constituição Federal, no artigo quinto prevê que “LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”; mais a frente está disciplinada a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível na última hipótese, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta. II –
Nas demandas, como a presente, na qual se busca a responsabilização do Estado por ato jurisdicional de natureza cautelar, a posição da doutrina é de que apenas tem lugar quando evidenciado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de provas
. Precedentes. III – Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001022-44.2021.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. 2.
Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membros do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. 3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJES, Apelação Cível nº 5006815-13.2022.8.08.0048, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SAÚDE. MAUS TRATOS. DANO MORAL. QUANTUM. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em fortes indícios de autoria, apurados na esfera policial. 2 -
O Poder Público só poderia ser responsabilizado se restasse provado o erro judicial, o abuso de autoridade ou a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição do réu para dar ensejo à indenização
. 3 - O Estado, por meio de seus agentes, não disponibilizaram tratamento de saúde adequado e necessário para a custodiada. 4 - Analisando os fatos narrados, o desequilíbrio psíquico elevado e o sofrimento evidenciado suportados pela parte autora, suas condições sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantida por este Colegiado. 5 - Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0028592-27.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/04/2022; DJES 27/04/2022) (não possui grifo no original)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A prisão em flagrante preventiva legitimamente decretada sucedida por absolvição não enseja indenização por danos morais
. Não ficou demonstrado nos autos ilegalidade na prisão ou erro judiciário. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1041170-38.2021.8.26.0053; Relator (a): Alexandra Fuchs de Araujo; Órgão Julgador: 2ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022) (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU DECISÃO TERATOLÓGICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Ao Estado só se poderia imputar responsabilidade civil em caso de condenação por prisão ilegal e erro judiciário, por dolo ou fraude. Pensar de forma distinta seria admitir que todo e qualquer processo criminal no qual se determina a custódia preventiva e, a final, se decida pela absolvição do acusado, seja considerado abusivo e fruto de erro do Poder Judiciário, a ensejar reparação pecuniária
. Hipótese na qual ausente a comprovação de ilegalidade na prisão preventiva que caracterizasse erro judiciário, razão por que não há que se falar na responsabilidade civil do Estado na espécie. (TJMG; AC-RN 5132645-28.2019.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 13/06/2023; DJEMG 15/06/2023) (não possui grifo no original)

Ainda sobre o tema cabe trazer a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita penal como civil; ato emanado da atuação do juiz (decisão judicial) no exercício da função jurisdicional. Falando a Constituição em condenado por erro judiciário, sustentou o saudoso professor Cotrim Neto, numa cláusula garante de direitos e deveres individuais e coletivos, qual o art. 5º do Diploma de 1988, tem aplicação em todos os campos em que o indivíduo possa ser condenado: no juízo criminal como no cível, no trabalhista ou no militar e até no eleitoral - enfim, onde quer que o Estado, mesmo através do Ministério Público, tenha sido o provocador da condenação” (Revista de Direito do TJRJ 12/61, 1992)

In casu
, a prova dos autos não autoriza concluir que o Poder Público, através dos seus agentes, tenha agido de forma abusiva ou ilegal.

Com efeito, o fato de não haver elementos suficientes para a condenação não significa que não havia para o decreto da prisão cautelar e/ou instauração da persecução penal.

Ressalto, ademais, que não conseguiu o apelante demonstrar ter havido abusos, excessos ou quaisquer outras irregularidades da persecução penal.

Destarte, comprovada a ausência de ilicitude, elemento essencial para que se reconheça a incidência da norma inscrita no art. 37, § 6º, da CF/1988, não há que se falar em responsabilidade objetiva, devendo a sentença objurgada permanecer inalterada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO CAUTELAR - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
A prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização
. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0007229-91.2010.8.08.0024 – Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira – J. 26/01/2016 – DJ. 29/01/2016). (não possui grifo no original)

CIVIL - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANOS MORAIS - ERRO JUDICIÁRIO - PRISÃO PREVENTIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO – EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - LESÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO 1. Ante a permissividade legal no que concerne ao decreto de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, provimento este consubstanciado em efetivo exercício da função jurisdicional, em regra não se reconhece em tais atos erro judiciário, independente do desfecho da ação penal, principalmente em se tratando de absolvição por ausência de provas. 2.
O reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão cautelar é condicionado à existência de algum grau de ilicitude na decisão que a determina ou a mantém, fato este que não logrou êxito a requerente em comprovar, pressupondo-se, portanto, a legalidade das respectivas decisões
. 3. Recurso conhecido improvido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Apelação nº 0904752-86.2009.8.08.0030 – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – J. 05/05/2015 – DJ. 12/05/2015).(não possui grifo no original)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRISÃO LEGAL - ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Resultando a prisão em flagrante de atuação legítima dos órgãos estatais, em estrito cumprimento do dever legal, a constatação posterior de insuficiência de provas para condenação não enseja a responsabilização do Estado por danos morais, tendo em vista a legalidade do acautelamento temporário
. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0004870-67.2012.8.08.0035 – Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – J. 28/04/2015 – DJ. 06/05/2015). (não possui grifo no original)

Desta feita, não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do apelado, isto é, que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, ônus que incumbia ao autor/apelante, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida incólume, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% do valor dado à causa para 11% (onze por cento), contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PERSECUÇÃO PENAL. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que tange à responsabilidade estatal em caso de prisão, a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

2. O fato de ter ocorrido, posteriormente, em sede de sentença, a desclassificação do crime para contravenção penal e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não torna ilegal a medida aplicada anteriormente ao
decisum
, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

3. Assim, não restando caracterizados abusos, excessos e tampouco má-fé capazes de tornar ilícitos os atos praticados no estrito cumprimento de um dever legal, não se afigura possível reconhecer o dever de indenizar do Estado, sendo certo que “A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada pela Autoridade Policial encontrava fundamento nos indícios de prova até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito”. (TJES, Classe: Apelação, 56140012834, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

4. Não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do apelado, isto é, que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, ônus que incumbia ao autor/apelante, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida incólume, não havendo que se falar em dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA